Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-32.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-32.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA MACHADO - CPF: 273.526.958-26 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVA MACHADO - CPF: 273.526.958-26 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE BANCO PAN S.A., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE EVA MACHADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. TERMO DE ADESÃO EXPRESSO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por E
.M.
e BANCO PAN S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente débito decorrente de cartão de crédito consignado (RCC), condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado, com observância do dever de informação e ausência de vício de consentimento; (
ii
) estabelecer se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas tal circunstância não autoriza a presunção automática de ilicitude da conduta da instituição financeira, impondo-se a análise concreta do acervo probatório.

O banco juntou aos autos termo de adesão ao cartão benefício consignado, com identificação expressa da modalidade contratada, aceite eletrônico e validação por biometria facial, evidenciando manifestação de vontade consciente.

O instrumento contratual destaca tratar-se de cartão de crédito consignado, inexistindo menção a empréstimo consignado tradicional, afastando alegação de obscuridade ou indução a erro.

A contratação digital envolveu múltiplas etapas de confirmação de dados e aceite das condições, além de declaração expressa da contratante acerca da ciência do produto contratado.

Foi comprovada a transferência dos valores à conta de titularidade da autora, demonstrando a efetiva disponibilização e fruição do crédito.

A alegação de desconhecimento do contrato revela inconsistência lógica ao admitir a intenção de contratar empréstimo consignado, afastando a tese de inexistência absoluta de relação jurídica.

Não evidenciado vício de consentimento, falha informacional ou abusividade, inexiste fundamento para declarar a nulidade do contrato, determinar restituição de valores ou impor indenização por danos morais.

A vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) impede que o contratante, após aderir regularmente ao ajuste e usufruir do crédito, invoque nulidade sem demonstração concreta de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido.

Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão expresso, validação eletrônica e biometria facial, com efetiva disponibilização do crédito, não há falar em nulidade contratual por alegado desconhecimento da modalidade.

Ausente vício de consentimento ou falha no dever de informação, são indevidas a restituição de valores descontados e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJMT, Apelação nº 1006268-58.2023.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata
-se de
recursos de apelação interpostos pela autora
EVA MACHADO
e pela ré
BANCO PAN S.A
. contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Juliano
Hermont
Hermes da Silva
, da 2ª Vara Cível de Mirassol d’Oeste, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora EVA MACHADO nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização de Danos Materiais e Morais
, para declarar inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide, condenar o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados e condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a requerente,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E
.

Na origem, a autora sustentou que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “empréstimo sobre a RCC”, alegando jamais ter contratado cartão de crédito consignado, afirmando que pretendia, quando muito, contratar empréstimo consignado tradicional. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito discutido, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados, sob fundamento de engano justificável, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação do cartão benefício consignado, a existência de termo de adesão com assinatura eletrônica e biometria facial, a comprovação da transferência dos valores à conta da autora e o cumprimento do dever de informação, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a autora
EVA MACHADO
também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a sentença na parte em que fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00, pleiteando sua majoração para R$ 30.000,00, bem como requerendo a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao argumento de inexistência de engano justificável, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, vieram os autos a esta Corte para julgamento.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de
recursos de apelação interpostos
pela autora
EVA MACHADO
e pela ré
BANCO PAN S.A
.

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Juliano
Hermont
Hermes da Silva
, da 2ª Vara Cível de Mirassol d’Oeste, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora EVA MACHADO nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização de Danos Materiais e Morais
, para declarar inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide, condenar o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados e condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a requerente,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR URGENTE INAUDITA ALTERA PARS, proposta por EVA MACHADO, em face do BANCO PAN S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

O Autor percebe benefício previdenciário, e nesta condição, foi realizada consulta no seu Histórico de Empréstimo Consignado, sendo constatado que
haviam
descontos além dos reconhecidos pela Autora, em valores que excedem aqueles que tinha ciência, que tais valores que ela desconhecia, seriam os da Reserva de Cartão Consignável (RCC), direcionado ao Requerido.

Decisão de id. 190974563,deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos e deferido os benefícios de Justiça gratuita.

Tentada a Conciliação restou infrutífera em id. 201709671.

Contestação apresentada em id. 204130444.

Impugnação em id.206922490.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

Das preliminares

O Banco suscitou diversas preliminares), as quais rejeito integralmente.

Todas as preliminares arguidas são genéricas, não especificando concretamente os vícios alegados nem demonstrando de forma clara e objetiva os fundamentos que as embasariam. Tratando-se de preliminares genéricas sem qualquer fundamentação específica, se torna impossível sua apreciação, assim sendo, a sua rejeição é medida que se impõe, conforme orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

As alegações limitam-se a assertivas vagas, sem apontar especificamente qual vício processual ou material comprometeria o prosseguimento da demanda, não permitindo ao juízo a adequada análise das questões suscitadas.

Não havendo outras questões prejudiciais ao mérito, passo ao julgamento do processo.

Do Mérito

De início, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do Art. 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor, assim cabe esclarecer que no presenta caso incide Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, visto que a inversão do ônus da prova já foi
realizado
quando da liminar.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que alega o autor que desconhece o débito em questão, eis que alega nunca ter adquirido.

Ora, é cediço que é à requerida demanda que incumbe, nessa hipótese dos autos, demonstrar a lisura do fato positivo, diante do direito básico doconsumidorà facilitação da sua defesa em juízo (CDC, art. 6º, VIII).

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

Sendo assim, inobstante a requerida ter sido citada da presente ação, esta não comprovou o alegado, eis que não trouxe qualquer documento capaz de comprovar o alegado.

Destarte, de fato a conduta do requerido é indevida, e os fatos ocorridos não se
tratam
de simples aborrecimento. O dano moral é presumido em casos tais, consoante unânime entendimento jurisprudencial.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada.

[...]

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Presentes os requisitos (conduta, dano e o nexo causal), verifico presente o dever de reparação, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil.

[...]

No que tange aoquantumindenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Com relação aos valores descontados oriundos do contrato objeto da presente ação, é certo que deve a requerida restituir a parte autora de forma simples, vez que para ser devida a repetição do indébito, prevê o artigo 42, § único, do CDC,in
verbis
:

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No caso dos autos, não comprovou a má-fé por parte do requerido, visto que a assinatura em discussão
trata-se
de hipótese de engano justificável, o que afasta o pedido de condenação sobre a restituição dobrada.

Por todo o exposto,JULGO PROCEDENTESas pretensões contidas na petição inicial, para o fim de:

1.DECLARARinexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2.CONDENOo requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados.

3.CONDENOo requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a requerente,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E.

Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Após, se apresentada, PROMOVA-SE a transferência, sendo certo que, caso seja de titularidade do(a) digno(a) advogado(a), a Secretaria de Vara deverá, antes disso, CERTIFICARse a respectiva procuração“ad judicia”outorga poderes especiais para receber e dar quitação.

Ante o exposto,Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito, com base no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformado, o Banco PAN interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que houve regular formalização do contrato de cartão benefício consignado, mediante assinatura eletrônica com biometria facial, aceitação expressa dos termos, ciência das condições contratuais e efetiva transferência dos valores para conta de titularidade da autora, defendendo a inexistência de vício de consentimento, bem como a improcedência do pedido de danos morais
.

Por sua vez, a autora EVA MACHADO também interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência e validade do contrato de cartão benefício consignado, bem como à consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

De início, cumpre observar que, embora se trate de relação de consumo, com incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não exime o julgador da análise concreta do acervo probatório produzido nos autos, tampouco autoriza a presunção automática de ilicitude da conduta da instituição financeira.

A sentença recorrida partiu da premissa de que o banco não teria comprovado a regularidade da contratação, reputando suficiente a alegação da autora de desconhecimento do
débito.
Todavia, a análise detida dos documentos juntados pela instituição financeira conduz a conclusão diversa.

Em primeiro lugar, verifica-se queocontrato traz como título expresso "
Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN
" e, logo abaixo, "
Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito, Cartão de Crédito Consignado PAN e Cartão Benefício Consignado PAN
", não fazendo qualquer menção
de se tratar
de empréstimo consignado.

Os documentos anexados demonstram que a modalidade contratada foi devidamente informada ao longo de todas as etapas da contratação digital, com múltiplos pontos de confirmação, incluindo declarações expressas da contratante sobre ciência quanto à natureza do produto e existência de alternativas menos onerosas.

Ademais, a contratação exigiu múltiplas ações voluntárias da parte autora, como o envio de documentos, confirmação de dados, aceite dos termos e envio de imagem facial, as quais pressupõem leitura, compreensão e anuência consciente. Ora,
o mínimo que se espera de qualquer consumidor, mesmo à luz do princípio da vulnerabilidade, é que leia os documentos que firma
, sobretudo quando se trata de operação financeira de impacto direto sobre seus rendimentos.

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira. O contrato foi apresentado de forma clara, com destaque às suas condições essenciais, e nenhuma prova foi trazida que infirmasse a validade do consentimento manifestado.

Além disso, foi acostado comprovante de transferência via sistema bancário (TED), evidenciando que o valor contratado foi efetivamente creditado em conta de titularidade da autora, o que revela não apenas a formalização do ajuste, mas também a fruição concreta do crédito
disponibilizado.

A meu ver, não é possível presumir, apenas com base nas características da modalidade contratada, que o consumidor foi induzido a erro ou que houve algum vício de consentimento. Isso porque há, sim, situações em que o próprio contratante escolhe, de forma consciente, contratar o cartão de crédito consignado, muitas vezes por já não possuir margem disponível para empréstimo consignado tradicional. Trata-se, portanto, de uma decisão que pode decorrer de conveniência pessoal ou limitação objetiva de crédito, e não de erro substancial ou falta de esclarecimento por parte da instituição financeira.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Como mencionado anteriormente,ao longo de todo o instrumento contratual assinado pela parte apelante por meio de biometria facial é possível observar que está claro que se trata de modalidade de cartão de crédito consignado, não havendo qualquer elemento que pudesse dar indícios de se tratar empréstimo consignado comum.

Mais relevante ainda é a existência da declaração expressa consignada no item 12 do instrumento contratual(ID346359879), na qual consta, de forma destacada:

Com isso, torna-se difícil crer que a parte autora não teria conhecimento ou instrução sobre o serviço contratado, tendo em vista que todosos elementos envolvendo o negócio jurídico objeto da lide demonstram que houve o cumprimento do dever de informação e nítido consentimento do consumidor.

Ademais
, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que
a parte consumidora
, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 20
22
, apenas decida acionar o Poder Judiciário quinze anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato e conversão da modalidade sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Isto posto, não é verossímil a alegação do Autor de que teria sido induzida a erro ou que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, mormente se o contrato assinado prevê expressamente a contratação de cartão de crédito consignado.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de
contrato assinado
, o qual
autoriza os descontos
relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe,
não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com
autorização expressa
para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

“[...] 1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito,
devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico
, há que ser mantida a sentença que julgou
improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação
, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006268-58.2023.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

Quanto à alegação do apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado valores na conta do Autor pelo banco requerido, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

É relevante destacar que a própria narrativa da autora apresenta inconsistência lógica
, pois,
ao mesmo tempo em que afirma jamais ter contratado o produto, sustenta que acreditava
se
tratar de empréstimo consignado, o que, por si só, afasta a tese de inexistência absoluta da relação jurídica, deslocando a discussão, quando muito, para eventual erro quanto à modalidade contratada
, o que também não merece subsistir, pelas razões exaustivamente expostas
.

Por fim
, o simples fato de o consumidor não compreender integralmente o funcionamento financeiro do cartão consignado
,
cuja dinâmica envolve pagamento mínimo via desconto em folha e eventual saldo remanescente
,
não autoriza, por si só, a declaração de nulidade do contrato regularmente firmado.
Certo é que o
ordenamento jurídico protege o consumidor contra práticas abusivas e cláusulas leoninas, mas não pode ser instrumentalizado para invalidar contratos válidos com base em alegações genéricas ou contraditórias.

Diante do exposto, não havendo arbitrariedade na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar em nulidade contratual, conversão da modalidade, dano moral indenizável ou em restituição de valores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se, por conseguinte, a condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando o integral provimento do recurso interposto pela instituição financeira, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da autora, ante a perda superveniente de seu objeto.

Por conseguinte, provido o recurso emodificada a sentença,invertoos ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa
, mantidaa suspensão da exigibilidadepor se tratar de pessoabeneficiária da justiça gratuita(art. 98, §3º,CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026